Tribunal: TJSP
Processo: 1134763-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de cláusula contratual c./c. restituição de taxas. Arrendamento mercantil. Bem móvel (veículo). Sentença de procedência reconhecendo a abusividade da "tarifa de aditamento contratual", da "tarifa de serviços de terceiros" e "TCB- Tarifa de Serviços Bancários", condenando o banco réu à restituição. Recurso do réu que merece prosperar parcialmente. Contrato de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de cláusula contratual c./c. restituição de taxas. Arrendamento mercantil. Bem móvel (veículo). Sentença de procedência reconhecendo a abusividade da "tarifa de aditamento contratual", da "tarifa de serviços de terceiros" e "TCB- Tarifa de Serviços Bancários", condenando o banco réu à restituição. Recurso do réu que merece prosperar parcialmente. Contrato de arrendamento firmado em 28/07/2008 e aditamentos subsequentes. Tarifa de aditamento contratual. Abusividade. Repasse de custo operacional que representa nova cobrança de tarifa de cadastro, que somente pode ser exigida uma única vez, se contratado até 30/04/2008 (Súmula 566 do STJ e Tema 620 do STJ - REsp 1.251.331/RS). Tarifa de serviços de terceiros. Abusividade quando a cláusula que a prevê não especifica o serviço a ser efetivamente prestado. Hipótese dos autos. Inteligência da tese fixada em recursos especial julgado sob o rito de demandas representativas de controvérsia, n.o 1.578.553-SP. Devolução devida. Precedentes. Tarifa de Serviços bancários. Impossibilidade de cobrança ante a vedação regulatória já existente á época da contratação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.